Tribunal: TJPA
Processo: 0819803-03.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819803-03.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LC Nº173/2020. FALTA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não demonstrada ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e razoável duração do processo, tendo em vista que pelo princípio da legalidade, norteador da Administração Pública, a Presidência do TJPA, respeitando a vedação legal (LC nº 173/2020), expediu orientação interna para que todos os processos que tivessem natureza pecuniária fossem sobrestados até o término da vigência da proibição legal, conforme consignado na decisão guerreada, sendo totalmente irrelevante a atuação da servidora naquele momento..

2-

Deste modo, a atualização dos impactos financeiros decorrentes do pedido formulado pela AMEPA, realizada na vigência da proibição imposta pela LC nº 173/2020, seria necessariamente refeita ao término do prazo de vedação legal,

3-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 9ª sessão, deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e dois dias do mês de maio de 2024

Belém, 27 de maio de 2024.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de reclamação disciplinar interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA
,
contra decisão proferida pela PRESIDÊNCIA DO TJEPA, que determinou o arquivamento do procedimento em razão da ausência de indícios de irregularidades que demandem a abertura de processo administrativo disciplinar.

Aduz a recorrente, em síntese, que apresentou requerimento administrativo no ano de 2018 (PA-EXT-2018/09709) solicitando, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que o auxílio alimentação pago aos magistrados do Estado do Pará, caso houvesse disponibilidade orçamentária, fosse fixado no quantum de 10% (dez por cento) dos respectivos subsídios.

Relata que a Servidora JULIETE MARIA ROSA DE SOUZA, Coordenadora de Administração de Pessoal e Pagamento, recebeu o procedimento para análise em 30/09/2020, e deixou, sem qualquer movimentação, até 03/12/2021quando, por solicitação da Presidência do TJEPA, os autos retornaram à Secretaria de Gestão de Pessoas para nova atualização do cálculo de impacto financeiro.

Ressalta que o processo continuaria parado se não houvesse a determinação da Presidência.

Informa que, apesar do processo ficar sob a responsabilidade da servidora por mais de um ano sem qualquer movimentação, a Presidência do TJEPA, em decisão monocrática, entendeu pela ausência de qualquer ato infracional, tendo em vista que no período apontado pela reclamante vigorava a Lei Complementar nº 173, de 23/05/2020, que proibiu a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas ou benefícios de qualquer natureza.

Sendo assim, a recorrente afirma que ocorreu a violação aos princípios da eficiência e razoável duração do processo, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão da Presidente do TJEPA e determinar a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da servidora Juliete Maria Rosa de Souza.

Este é o breve relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Compulsando os autos, verifico estar escorreita a decisão proferida pela Presidência do TJEPA, tendo em vista que inexistem indícios de irregularidades funcionais por parte da servidora, senão vejamos:

A Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid 19), que garantiu os recursos necessários aos Estados e Municípios e, em contrapartida, impôs vedações referentes ao aumento de despesa dos Entes Federativos.

Neste sentido,
a Administração do PJPA, diante da vedação imposta pela LC nº173, expediu orientação interna para que todos os processos que tivessem.

A servidora Juliete Maria Rosa de Souza, de fato, atendendo a orientação do PJPA manteve o expediente “aguardando andamento”.

Deste modo, a atualização dos impactos financeiros decorrentes do pedido formulado pela AMEPA, realizada na vigência da proibição imposta pela LC nº 173, seria necessariamente refeita ao término do prazo de vedação legal, sendo irrelevante a atuação da servidora naquele momento.

Deste modo, não demonstrado ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e razoável duração do processo, tendo em vista que a Presidência do TJPA, com embasamento no princípio da legalidade, norteador da Administração Pública, diante da vedação legal (LC nº 173/2020), expediu orientação interna para que todos os processos que tivessem natureza pecuniária fossem sobrestados até o término da vigência da proibição legal, conforme consignado na decisão guerreada.

Portando, considerando o posicionamento da Presidente e diante da inexistência de justa causa para instauração de processo administrativo disciplinar entendo que a decisão deve ser mantida pelo Conselho Superior da Magistratura.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 27/05/2024